Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726781-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA RIBEIRO GARCIA RECORRIDO: WITER AUTOMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À RESTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE O DETRAN. REGISTRO. ÔNUS DO ADQUIRENTE/EMBARGANTE. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDIMENSIONAR A VERBA HONORÁRIA. 1. Nem sempre a sucumbência é fator predominante para a condenação em honorários advocatícios, podendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido a responsável pela instauração do processo. Tal situação pode ocorrer em sede de embargos de terceiro, onde o embargante, embora vencedor da demanda, é condenado ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, quando for o responsável pelo ajuizamento da ação. 2. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3. Embora, no caso em tela, a Embargante tenha se sagrado vencedora da demanda, com amparo no princípio da causalidade, deve arcar com os ônus da sucumbência, pois ela própria quem deu causa ao arresto que ensejou os presentes Embargos de Terceiro, já que não promoveu a transferência da titularidade do veículo nos assentamentos do Detran dentro do prazo previsto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Nas causas em que se atribui valor elevado, mas há pouca complexidade da demanda e curto período de tramitação do feito, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil. Em casos assim, em que a fixação dos honorários pautada no valor atualizado da causa pode gerar uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, conquanto o art. 85, § 8o, do CPC não faça previsão expressa, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor da verba sucumbencial. 5. Sentença reformada apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, e 8o, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo na espécie qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029